Tribunal: TJSP
Processo: 7002898-38.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002898-38.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCELO FERNANDO DE
LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo Ministerial tão somente para submeter o
agravado ao exame criminológico que deverá ser realizado por equipe
multidisciplinar. Após, deverá o Juízo a quo tornar a examinar o pedido de
progressão ao regime semiaberto.
Comunique-se, expedindo-se o necessário. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002898-38.2019.8.26.0344 -Voto no 42288
2

VOTO No 42.288
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7002898-38.2019.8.26.0344
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: MARCELO FERNANDO DE LIMA

COMARCA: MARÍLIA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra decisão de fls. 12/13, proferida
pela MMa. Juíza de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Marília, Dra. Renata Biagioni, nos autos da execução no 737.124.
Informa que o agravado, que é reincidente
específico em tráfico de drogas, cumpre penas que totalizam 07 anos, 08
meses e 21 dias de reclusão, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e
roubo triplamente qualificado tentado.
Alega que o agravado pleiteou a progressão ao
regime intermediário, entendendo que preenchidos os requisitos necessários,
contudo, não obstante o representante do Ministério Público tenha requerido o
indeferimento do pedido em tela ou a realização de exame criminológico, a
autoridade agravada deferiu a progressão, entendendo que presentes os
requisitos necessários.
Afirma que embora o agravado tenha preenchido o
lapso necessário de cumprimento, não restou preenchido o requisito de ordem
subjetiva, observando ainda que o término de cumprimento de pena somente
se dará em 28/09/2023.
Acrescenta que o agravante, diante dos delitos
cometidos, demonstra tratar-se de pessoa extremamente perigosa e nociva à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002898-38.2019.8.26.0344 -Voto no 42288
3
sociedade, ante a natureza e a gravidade das condutas praticadas, havendo a
necessidade de uma melhor análise quanto ao preenchimento de mérito para a
progressão em questão.
Assevera que o agravante ainda possui trajetória de
cumprimento conturbada, eis que já deu mostras que não está apto a retornar
ao convívio social, pois anteriormente foi beneficiado com o livramento
condicional em 05/12/2007, sendo preso em flagrante em 26/02/2008, durante
o período de provas do beneficio em comento, eis que cometeu o delito de
tráfico de drogas e associação para o tráfico e ainda, foi posteriormente
beneficiado com o regime aberto aos 20/03/2014, onde novamente foi preso
por tráfico de drogas.
Explana que o pedido em tela se mostra por ora,
prematuro, sendo certo que a longa pena a ser cumprida pelo agravante é um
incentivo à prática de fugas e novos delitos, sendo certo que até a presente
data, o agravante não demonstrou possuir méritos para a progressão ao
regime semiaberto.
Aduz pela necessidade da realização do exame
criminológico, para se buscar um mínimo de respaldo técnico na análise do
comportamento e personalidade do reeducando.
Assevera que embora a Lei 10.792/03 tenha
restringido a avaliação de mérito do agravado, para fins de benefícios, não
retirou do juiz a possibilidade de determinar a realização dos exames que
entenda necessários para aferição do mérito.
Requer seja provido o agravo interposto, a fim de
que seja reformada a r.sentença “a quo” eis que o recorrido não possui
requisito subjetivo para a progressão concedida, determinando-se que volte a
cumprir a sua reprimenda no regime fechado, ou, então, seja determinada a
realização de exame criminológico por equipe multidisciplinar, a fim de verificar
o preenchimento do respectivo mérito para que o agravado (fls. 15/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002898-38.2019.8.26.0344 -Voto no 42288
4
Contraminutado o recurso (fls.29/34 vo), a decisão
foi mantida pelo Juízo a quo (fls. 35).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento
do Agravo em Execução (fls. 39/42).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravado cumpre pena
total de 08 anos e 23 dias de reclusão pela prática dos delitos de tráficos de
drogas, associação ao tráfico e furto, cujo término de cumprimento de pena
está previsto para 19/05/2023.
A promoção ao regime semiaberto foi concedida
pela preclara magistrada de Primeiro Grau, entendendo, pela análise dos
autos e pelos laudos técnicos que se mostraram favoráveis à concessão.
Todavia, assiste parcial razão ao Parquet.
Em que pese o agravado ter cumprido o requisito
objetivo, no presente caso, não ficou demonstrado o preenchimento do
requisito subjetivo a ensejar a pretendida progressão de regime.
Os delitos praticados pelo agravado, qual sejam,
tráficos de drogas, demonstram a necessidade de maior cautela para a
concessão do benefício.
Não se pode olvidar que o requisito subjetivo é
caracterizado pelo elemento de ordem social, levando-se em consideração a
reintegração de indivíduo que praticou delitos graves.
Com efeito, em sede de execução penal, o
princípio que rege é in dubio pro societate. E em caso de dúvida - se o
condenado pode ou não obter o benefício- deve ser resolvido em favor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002898-38.2019.8.26.0344 -Voto no 42288
5
sociedade, a qual não é obrigada a conviver na insegurança.
Nesse sentido,
“O requisito temporal, à toda evidência, não é o único a
ser considerado para a concessão de benefícios a
sentenciados, como ilustra o douto parecer ministerial,
cuja argumentação adoto na íntegra. Tampouco
suficiente atestado de conduta carcerária, a revelar
apenas a submissão do condenado à rígida disciplina
da prisão, mas inadequado para justificar possa
'vivenciar o regime semi-aberto, onde a vigilância é
branda mas exige-se enorme autodisciplina' como
destacado na r. decisão agravada.” (TACRIM-SP Ag.
Execução n.o 1.397.777/5 - 7a Câmara Rel. Souza
Nery julg. em 27.-5.2004 ).

É certo que a Lei n.o 10.792/03 alterou a Lei de
Execuções Penais, suprimindo a exigência de exame criminológico para o
sentenciado, bastando para a análise do pedido tão-somente o atestado de
bom comportamento carcerário do preso firmado pelo Diretor do
estabelecimento penal.
Entretanto, referida regra não é absoluta, e cada
caso merece análise de per si, devendo o julgador atentar para o histórico do
preso, quer em relação ao crime por ele praticado, suas circunstâncias,
gravidade e tempo de prisão a ser descontado, quer pela conveniência ou não
da realização de exame criminológico, apesar de não ser obrigatoriamente
exigido.
Dessa forma, diante das peculiaridades do caso
concreto, há necessidade de realização de exame criminológico por equipe
multidisciplinar para aferição do mérito do sentenciado, a fim que se possa
comprovar o requisito subjetivo, porquanto não pode haver dúvidas quanto à
possibilidade de progressão.
Sobre o tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002898-38.2019.8.26.0344 -Voto no 42288
6
“II A nova redação do art. 112 da LEP conferida
pela Lei 10.792/03 deixou de exigir a
realização dos exames periciais, anteriormente
imprescindíveis, não importando, no entanto, em
qualquer vedação à sua utilização sempre que o juiz
julgar necessário. III Não há qualquer ilegalidade
nas decisões que requisitaram a produção dos laudos
técnicos
para
a
comprovação
dos
requisitos
subjetivos necessários à concessão da progressão
de regime prisional ao apenado.” ( STJ HC n.o
37.440/RS 5a Turma Rel. Min. Gilson Dipp julg.
em 02.12.04 ).

Ante ao exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo Ministerial tão somente para submeter o agravado ao exame
criminológico que deverá ser realizado por equipe multidisciplinar. Após,
deverá o Juízo a quo tornar a examinar o pedido de progressão ao regime
semiaberto.
Comunique-se, expedindo-se o necessário.
WALTER DA SILVA
Relator